Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DESDE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial, e que determinou a data para o início da correção monetária incidente sobre o valor recebido a título de licença prêmio transformada em pecúnia. A sentença assim determinou: "Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido a pagar ao autor: - a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA, no período de 05/09/2016 a 01/2019, como antes destacado, incidente sobre a quantia de R$92.804,67 (noventa e dois mil oitocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos). Não é para recompor o montante antes destacado, mas, apenas para calcular a correção monetária e juros de mora, sobre a quantia acima, no período destacado. Correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC. Importante assinalar que, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a licença-prêmio convertida em pecúnia é verba de natureza indenizatória, de forma que não incide imposto de renda.”.
3. Afirma que o Juízo de origem se equivocou quanto ao marco inicial da correção monetária (05/09/2021), tendo em vista que o recorrente se aposentou em 07/07/2016, portanto, a data de início da correção, e, somente recebeu o pagamento de suas licenças não gozadas de forma parcelada com atualizações de valores como se tivesse se aposentado em Janeiro/2019. A mora no recebimento não foi observada. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, aduzindo como se fosse Embargos de Declaração, ID 56462529.
5. De início, devemos destacar que o valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à atualização monetária, cabe ressaltar precedente do Superior Tribunal de Justiça, em que restou sedimentado que é devida a correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).
6. O servidor passou para a inatividade em 07/07/2016, quando foi apurado um valor de R$ 92.804,67 (noventa e dois mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), ID 56462406, pág. 4, relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Apenas em Janeiro/2019, o servidor recebeu os valores. Resta claro que este valor recebido em Janeiro/2019 não representa integralmente a correção monetária havida no período, pelo que é cabível a condenação ao pagamento do valor correspondente.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da data de início da incidência da correção monetária em razão de atraso no pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia.
8. Nos termos do art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. Os créditos referidos devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. O art. 123 do mesmo Diploma Legal diz que: "O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I - ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal; II - sofrer compensação de mora, na forma da legislação vigente.
9. O prazo concedido à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária - compensação de perda do valor econômico da moeda. Nesse sentido: (Acórdão 1773808, 07098909620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713855, 07017801120238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria da recorrente, 07/07/2016, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que a correção monetária incida a partir de 07/07/2016 (data da aposentadoria). Mantendo os demais termos da sentença.
12. Custas recolhidas, ID 56462523/56462525. Sem condenação ao pagamento de honorários em razão da ausência de recorrente vencido.